Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-32.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011852-32.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANIL LEITE DA SILVA - CPF: 274.532.351-20 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISTRIBUIÇÃO AUTÔNOMA POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FORMADOR DO TÍTULO. EXCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o valor de R$ 43.768,02

(quarenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos)

e determinou a expedição de RPV em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, relativo à restituição de contribuição previdenciária incidente apenas sobre a parcela remuneratória excedente ao teto do RGPS. A parte recorrente sustenta a inadequação do cumprimento autônomo distribuído por dependência e a ocorrência de excesso executivo, diante de possível sobreposição entre competências abrangidas por execução anterior e aquelas novamente cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição autônoma do cumprimento de sentença por dependência ao juízo que formou o título judicial torna inadequada a via eleita; e (
ii
) estabelecer se a homologação do quantum exequendo subsiste sem a individualização das competências exigidas, dos valores anteriormente liquidados, requisitados ou pagos e do saldo efetivamente remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 516, II, do CPC determina que o cumprimento de sentença se processe perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, requisito atendido quando a medida é distribuída por dependência ao mesmo órgão jurisdicional, ainda que receba autuação própria.

A distribuição autônoma por dependência não autoriza a extinção do cumprimento quando preservadas a competência do juízo formador do título, a vinculação ao comando judicial e a plena participação das partes no contraditório.

A coisa julgada impede a rediscussão da legalidade material da contribuição previdenciária, inclusive sob os fundamentos de déficit atuarial ou de modificação superveniente de entendimento jurisprudencial.

A alegação de que o cumprimento originário abrangeu descontos entre junho de 2020 e abril de 2024, confrontada com a cobrança atual dos exercícios de 2022 a 2025, revela controvérsia objetiva sobre possível duplicidade de valores e exige apuração concreta.

A utilização do SISCALC não supre a necessidade de individualização das parcelas exigidas, dos valores anteriormente liquidados, requisitados ou pagos e do saldo remanescente. A impugnação não se limita à alegação genérica de excesso executivo, razão pela qual não incide a rejeição automática prevista no art. 525, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA — MTPREV contra a sentença proferida no cumprimento de sentença autônomo por dependência ajuizado por EVANIL LEITE DA SILVA.

A exequente sustentou que o título formado no processo nº 1003001-38.2024.8.11.0006 reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a integralidade de seus proventos, admitindo-a somente sobre a parcela que excedesse o teto do RGPS. Afirmou que os descontos persistiram e requereu a cobrança de valores atribuídos aos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025, apontando crédito de R$ 43.768,02 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), atualizado pela SELIC. Id. 372943880.

A sentença rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, assentou que prestações sucessivas posteriores ao título poderiam ser executadas por distribuição autônoma por dependência, reconheceu a força da coisa julgada e homologou o crédito indicado pela exequente. Id. 372946357.

Os recorrentes defendem, em síntese, a inadequação do cumprimento autônomo, por entenderem indispensável a tramitação nos autos originários; afirmam haver risco de duplicidade porque o cumprimento anterior teria abrangido descontos entre junho de 2020 e abril de 2024; e sustentam ser imprópria a rejeição da impugnação com fundamento exclusivo na ausência de memória de cálculo alternativa. Requerem a extinção do feito ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e a apuração do eventual saldo no processo matriz. Id. 372946359.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que cada desconto posterior ao trânsito em julgado constitui lesão patrimonial autônoma, que não ocorreu fracionamento da execução e que os recorrentes não demonstraram concretamente qualquer competência repetida. Id. 372946361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à regularidade do cumprimento autônomo por dependência, à possibilidade de rediscussão do título judicial e, sobretudo, à liquidez do crédito homologado em R$ 43.768,02 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos). Ids. 372946357 e 372946359.

Da inadequação da via eleita e da competência para o cumprimento

Não prospera a alegação de que a autuação própria do cumprimento conduz, por si, à extinção do feito.

O art. 516, II, do CPC vincula o cumprimento ao juízo que decidiu a causa em primeiro grau. No caso, a própria petição informa a distribuição por dependência ao processo originário nº 1003001-38.2024.8.11.0006, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT. Assim, não há deslocamento de competência, violação à prevenção ou formação de nova relação cognitiva independente. Id. 372943880.

A autuação em apartado, quando submetida ao mesmo juízo e diretamente vinculada ao título executivo, não desnatura a natureza executiva da pretensão. Trata-se de técnica de organização processual que pode facilitar o tratamento de parcelas posteriores, desde que não resulte em multiplicidade indevida de cobranças ou em duplicidade de pagamentos.

Por isso, a distribuição autônoma por dependência não constitui causa suficiente para extinguir o cumprimento, tampouco para anular integralmente a sentença. Nesse ponto, deve ser mantida a rejeição da preliminar. Id. 372946357.

Da coisa julgada e da impossibilidade de rediscussão da legalidade material dos descontos

A sentença registra que o título originário transitou em julgado em 25/04/2025 e definiu a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Id. 372946357.

Desse modo, não se admite, na fase executiva, a rediscussão da legalidade material dos descontos com fundamento em déficit atuarial, EC nº 103/2019, LC estadual ou alteração posterior da compreensão jurisprudencial. Essas matérias dizem respeito ao mérito já definitivamente resolvido no processo originário.

A coisa julgada, contudo, não dispensa a demonstração de que cada parcela exigida corresponde efetivamente ao conteúdo do título, nem exonera a exequente de individualizar o crédito ainda não satisfeito. A autoridade do título subsiste, mas sua execução pressupõe liquidez, exigibilidade e aderência entre as competências cobradas e aquelas não alcançadas pela execução anterior.

Da alegação de fracionamento e do cabimento de cobrança de parcelas sucessivas

Também não procede, em tese, a alegação de que toda cobrança posterior configuraria fracionamento vedado da execução.

Parcelas sucessivas decorrentes de descontos posteriores podem constituir pretensões executivas próprias, desde que não integrem crédito já liquidado, requisitado ou pago. O que se veda é a divisão artificial de uma mesma obrigação já delimitada e exigível, especialmente quando dirigida à multiplicação indevida de requisições de pagamento.

A recorrida afirma que cobra exclusivamente valores novos, resultantes da continuidade dos descontos indevidos após a formação da coisa julgada e após o cumprimento anterior. Id. 372946361. Essa alegação, em abstrato, é juridicamente compatível com a tutela executiva fundada em obrigação de trato sucessivo.

Todavia, o reconhecimento da possibilidade jurídica de exigir parcelas posteriores não equivale à comprovação de que todas as competências indicadas na planilha possuem essa natureza. É precisamente nessa distinção que reside o ponto de parcial acolhimento do recurso.

Da sobreposição temporal e da insuficiência da memória de cálculo homologada

A petição executiva apresenta, no cabeçalho, período de execução compreendido entre 2021 e 2025. No corpo da fundamentação, na tabela de valores e nos pedidos, refere-se aos exercícios de 2022 a 2025. Id. 372943880.

Há, portanto, inconsistência interna quanto ao marco inicial do crédito perseguido. Soma-se a isso o fato de a própria sentença indicar trânsito em julgado em 25/04/2025, embora a exequente trate indistintamente os exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025 como parcelas posteriores ao título. Id. 372946357.

Os recorrentes afirmam, ainda, que o cumprimento originário abrangeu descontos realizados entre junho de 2020 e abril de 2024, de modo que haveria possível coincidência com os valores novamente cobrados em 2022, 2023 e parte de 2024. Id. 372946359.

Essa alegação não permite concluir, de imediato, pela existência de pagamento em duplicidade. Os recorrentes não individualizaram, nesta fase, cada competência, valor requisitado ou comprovante de quitação. Contudo, a insurgência não é meramente abstrata: ela delimita período específico, identifica possível interseção temporal e questiona diretamente a base do quantum homologado.

A utilização do SISCALC confere método de atualização ao crédito, mas não comprova que as parcelas tenham permanecido fora da liquidação anterior. Atualização monetária e individualização da obrigação são planos distintos: o sistema calcula o valor de uma parcela; não define, por si, se essa parcela foi, ou não, anteriormente executada, requisitada ou paga.

Ademais, a soma dos valores atualizados expostos na própria tabela da inicial corresponde a R$ 43.769,02 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e nove reais e dois centavos), enquanto o valor executado e homologado é de R$ 43.768,02 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), identificando-se diferença de R$ 1,00 (um real). Id. 372943880.

A diferença, isoladamente, seria sanável. Contudo, associada à indefinição temporal e à alegação específica de sobreposição parcial, reforça a necessidade de reabertura da apuração do
quantum
debeatur
antes de qualquer expedição de requisição de pagamento.

Do art. 525, § 5º, do CPC e da impugnação apresentada pelos recorrentes

A sentença considerou genérica a impugnação dos executados e atribuiu relevância à ausência de cálculo alternativo. Id. 372946357.

Entretanto, o art. 525, § 5º, do CPC não autoriza a rejeição automática de toda impugnação que não venha acompanhada de demonstrativo integral do valor reputado correto. A regra deve ser interpretada conforme a natureza efetiva da controvérsia deduzida.

No caso, os recorrentes não alegaram apenas excesso aritmético. Sustentaram a existência de duplicidade potencial em razão da sobreposição entre o período supostamente executado no feito originário e aquele indicado no cumprimento autônomo. Id. 372946359.

A alegação demanda, necessariamente, confronto entre os autos de origem, a memória de cálculo atual, eventuais requisições expedidas, comprovantes de pagamento e fichas financeiras. Não se mostra razoável exigir dos recorrentes
contracálculo
definitivo antes da delimitação, pela exequente, das competências que afirma não terem sido alcançadas pela execução precedente.

Isso não significa inversão integral do ônus probatório. À exequente incumbe demonstrar o título, os descontos e as parcelas ainda exigíveis; aos executados cabe exibir e comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos, especialmente eventual pagamento anterior. O ponto é que a homologação não poderia ocorrer antes desse contraditório probatório mínimo e específico.

Da solução recursal

É necessário preservar a sentença quanto à validade do cumprimento distribuído por dependência e quanto à impossibilidade de reabertura do mérito definido pelo título judicial.

Contudo, deve ser afastada, por ora, a homologação do valor de R$ 43.768,02 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), bem como a expedição de RPV a ele vinculada.

O retorno à origem deve ocorrer para que a exequente apresente memória discriminada, competência por competência, com indicação do desconto realizado, da parcela admitida pelo título judicial, do valor reputado indevido, de eventual inclusão em execução anterior e da atualização aplicável.

Na sequência, os executados deverão ser intimados para indicar, com documentação correspondente, as competências eventualmente já liquidadas, requisitadas ou pagas no processo originário. Somente após a depuração desses elementos poderá ser definido o saldo efetivamente exigível.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

para:

Manter
a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, reconhecendo a
possibilidade de processamento do cumprimento distribuído por dependência perante o mesmo juízo que formou o título;

Manter
a impossibilidade de rediscussão da legalidade material da contribuição previdenciária já definida no título judicial transitado em
julgado;

Reformar
parcialmente a sentença de id. 372946357 para afastar, neste momento, a homologação do crédito de r$ 43.768,02 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos) e a expedição de
rpv
dela decorrente;

Determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para que a exequente apresente memória de cálculo analítica, com individualização mensal das competências cobradas e indicação das parcelas não abrangidas, requisitadas ou satisfeitas no cumprimento originário;

Determinar
, após a juntada da memória discriminada, a intimação dos executados para manifestação específica e apresentação dos documentos
relativos a eventual pagamento, requisição ou liquidação anterior das mesmas competências;

Determinar
que, concluída a instrução documental, o juízo de origem apure o eventual saldo residual exigível e profira nova decisão quanto ao
quantum
debeatur
e à possível expedição de requisição de pagamento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026